Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716224-05.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EHO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA D E S P A C H O EHO – NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 21521298. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator